Tribunal: CARF
Processo: 16682.721380/2022-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto n. 70.235/1972, na redação dada pela Lei no 9.532/1997, de matéria não impugnada, impede o conhecimento de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, relativamente a tais matérias.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
A recusa ou apresentação deficiente de documentos à fiscalização enseja o
lançamento de ofício por arbitramento, cabendo à autuada o ônus de apresentar elementos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do fisco de constituir o crédito tributário.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL. 13o SALÁRIO.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos no ambiente de trabalho.
O adicional ao SAT/RAT incide sobre os valores pagos a título de 13o Salário.
AGENTE NOCIVO. BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida, independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho.
É devida a cobrança de adicional para custeio da aposentadoria especial quando inexistente ou deficiente o gerenciamento dos riscos ocupacionais relacionados à exposição ao agente nocivo Benzeno.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO IN LOCO. DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação in loco para a constatação da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
ARBITRAMENTO. GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS NO TRABALHO.
DEFICIÊNCIA DOCUMENTOS.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho autoriza a Fiscalização a inscrever de ofício a importância que reputar devida, cabendo à empresa ou contribuinte o ônus da prova em contrário.
AGENTE NOCIVO BENZENO. HIDROCARBONETOS. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno e demais hidrocarbonetos é qualitativa, cuja nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa, e irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das partes, senão esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o convencimento do julgador, exigindo para a sua admissão a presença dos requisitos de necessidade e viabilidade.
No âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, o decurso de tempo torna imprestável e inútil o pedido de perícia, uma vez que impossível restaurar as condições ambientais vigorantes ao tempo da elaboração dos laudos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721380/2022-41
ACÓRDÃO
2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto n. 70.235/1972, na redação
dada pela Lei no 9.532/1997, de matéria não impugnada, impede o
conhecimento de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo,
relativamente a tais matérias.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
A recusa ou apresentação deficiente de documentos à fiscalização enseja o
lançamento de ofício por arbitramento, cabendo à autuada o ônus de
apresentar elementos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito
do fisco de constituir o crédito tributário.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL. 13o SALÁRIO.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos
químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita
ao pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência
de riscos no ambiente de trabalho.
O adicional ao SAT/RAT incide sobre os valores pagos a título de 13o
Salário.
AGENTE NOCIVO. BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e
presumida, independente de mensuração, constatada pela simples
presença do agente no ambiente de trabalho.
Fl. 15014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
2
É devida a cobrança de adicional para custeio da aposentadoria especial
quando inexistente ou deficiente o gerenciamento dos riscos ocupacionais
relacionados à exposição ao agente nocivo Benzeno.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao
recolhimento do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial.
ADICIONAL
DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
PRÉVIA
INSPEÇÃO
"IN
LOCO".
DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação in loco para a constatação
da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário
relativo ao adicional destinado ao financiamento do benefício de
aposentadoria especial.
ARBITRAMENTO.
GERENCIAMENTO
DE
RISCOS
AMBIENTAIS
NO
TRABALHO.
DEFICIÊNCIA DOCUMENTOS.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa
relativos ao gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho autoriza a
Fiscalização a inscrever de ofício a importância que reputar devida,
cabendo à empresa ou contribuinte o ônus da prova em contrário.
AGENTE NOCIVO BENZENO. HIDROCARBONETOS. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno e demais
hidrocarbonetos é qualitativa, cuja nocividade é presumida e independente
de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente
de trabalho.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para
humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à
comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a
avaliação qualitativa, e irrelevante, para fins de contagem especial, a
utilização de EPI eficaz.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Fl. 15015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
3
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das
partes, senão esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o
convencimento do julgador, exigindo para a sua admissão a presença dos
requisitos de necessidade e viabilidade.
No âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais no ambiente de
trabalho, o decurso de tempo torna imprestável e inútil o pedido de
perícia, uma vez que impossível restaurar as condições ambientais
vigorantes ao tempo da elaboração dos laudos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento; na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de infração é referente ao lançamento de ofício por infração à legislação
das Contribuições Sociais destinadas à Previdência Social (obrigação principal), acrescida de juros
de mora (calculados até 01/2023) e multa de ofício de 75%.
Fl. 15016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
4
A infração apurada (Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador)
refere-se à contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente de exposição
habitual e permanente de parte dos segurados empregados a agentes nocivos para os
estabelecimentos
(CNPJ):
33.000.167/0055-02,
33.000.167/0088-62,
33.000.167/0093-20,
33.000.167/0102-55,
33.000.167/0143-23,
33.000.167/0147-57,
33.000.167/0496-23,
33.000.167/0643-47,
33.000.167/0793-79,
33.000.167/0822-48,
33.000.167/0852-63,
33.000.167/1037-76, 33.000.167/1091-11, 33.000.167/1111-08 e 33.000.167/1119-57.
No Relatório Fiscal (fls. 14 a 52) consta que:
O AI que faz parte do processo em epígrafe apura, por arbitramento, as
contribuições a cargo da PETROBRÁS destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), especificamente a contribuição adicional para custeio de aposentadoria
especial decorrente de exposição habitual e permanente dos segurados empregados da
PETROBRÁS aos agentes nocivos HIDROCARBONETOS, nas atividades com PETRÓLEO E SEUS
DERIVADOS, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL e BENZENO, incidente sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados que lhe prestaram serviço e recolhidas a menor
nas competências de 1/2018 a 12/2018, incluindo o 13o salário de 2018.
Os fatos apurados durante este procedimento fiscal trouxeram convicção de que
diversos empregados foram expostos, no período de 1/2018 a 12/2018, a riscos ambientais de
trabalho, de forma habitual e permanente, aos agentes nocivos HIDROCARBONETOS, nas
atividades com PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL e BENZENO,
ensejando a cobrança, por arbitramento, da contribuição adicional para custeio de aposentadoria
especial em relação a esses empregados.
(...) É imprescindível para o eficaz gerenciamento dos riscos ambientais, que os
programas de prevenção ou controle e demais documentos ou formulários pertinentes a eles
estejam em sintonia, integrados e atualizados, comprovando que, apesar de não se pode evitar
que, em determinadas atividades laborais, os trabalhadores sejam expostos a agentes nocivos,
pela própria natureza destas atividades, a empresa pode efetuar o controle dos riscos, quando
passíveis de atenuação ou isolamento do agente nocivo, ou informar a condição de expostos a
riscos os trabalhadores expostos a tal condição, recolhendo a contribuição adicional para
aposentadoria especial, por impossibilidade de controle ou presença qualitativa do agente nocivo.
Habitualidade e permanência de exposição não significam que o empregado
necessite estar 100% (cem por cento) de sua jornada de trabalho exposto ao agente nocivo.
Independentemente do percentual da jornada atribuído aos Grupos Homogêneos de Exposição
(GHE) constantes dos Programas de Riscos Ocupacionais de cada estabelecimento, a exposição
constatada estava presente nas atividades habituais dos empregados destes GHE, indissociáveis
de suas funções neste estabelecimento.
Fl. 15017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
5
Por fim, não houve neste procedimento fiscal necessidade de avaliação de eficácia,
implantação ou uso de Equipamentos de Proteção Coletiva ou Individual. Como determina o Art.
284, Parágrafo único, da INSS/PRES n° 77/2015, é irrelevante o uso destes equipamentos para
caracterizar a exposição, uma vez que eles não são suficientes para elidir a exposição aos agentes
HIDROCARBONETOS e BENZENO, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de
2010 e alteração do § 4o do art. 68 do Decreto 3.048/99. Apesar de contribuir para a redução dos
danos causados à saúde dos trabalhadores, tais equipamentos não afastam em 100% o risco à
saúde no caso de exposição. A existência de sistemas de drenagem, amostradores, bombas
seladas, dentre outros, assim como o uso de luvas, máscaras ou óculos de segurança não
neutraliza sua nocividade à saúde dos empregados que desempenham atividades laborais em que
esse agente nocivo esteja presente.
(...) Com base nos fatos relatados anteriormente, constatados ao longo da
verificação da documentação e da análise dos esclarecimentos prestados pela empresa, foi
apurada pela Fiscalização a contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial de 6%
(seis por cento) sobre a remuneração informada em folha de pagamento pela PETROBRÁS para os
empregados expostos aos agentes nocivos HIDROCARBONETOS e BENZENO, de forma habitual e
permanente, não eventual ou intermitente, no ano de 2018 em diversos estabelecimentos da
PETROBRÁS.
Em todos os estabelecimentos incluídos neste AI, que são, em sua quase totalidade,
REFINARIAS, ou outros estabelecimentos operando com PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO, GÁS
NATURAL E SEUS DERIVADOS (agente nocivo classificado no Anexo IV do RPS sob o código 1.0.17),
a empresa utilizou métodos quantitativos para medir vapores de HIDROCARBONETOS (agente
nocivo classificado diretamente como insalubre no Anexo 13 da NR 15), incluindo o BENZENO
(agente nocivo classificado no Anexo IV do RPS sob o código 1.0.3).
Como já relatado anteriormente:
a) No Brasil, não existe exposição segura a HIDROCARBONETOS e BENZENO; e
b) Trata-se de agente nocivo qualitativo, com nocividade presumida e independente
de mensuração, bastando sua presença no ambiente de trabalho;
A permanência de exposição não significa que o empregado necessite estar 100%
(cem por cento) de sua jornada de trabalho exposto ao agente nocivo, basta que o período laboral
sob exposição seja indissociável do bem produzido ou serviço prestado. Por essa razão,
considerou-se nesta fiscalização como permanentemente expostos ao agente BENZENO, os
empregados que participavam dos GHE com qualquer resultado de medição positivo para este
agente, ainda que inferiores a 1% (no caso do BENZENO) ou em qualquer valor quantitativo
definido por norma infralegal, conforme os esclarecimentos prestados pela fiscalizada e os
elementos apresentados a esta Fiscalização.
Ainda sobre o assunto, no caso dos HIDROCARBONETOS, como derivados de
PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL e BENZENO, cabe citar a Solução de Consulta no
Fl. 15018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
6
40, de 29 de maio de 2009, publicada no D.O.U de 10/6/2009, amparada em todos os dispositivos
legais que consubstanciam o objeto do presente Auto.
Por força da natureza das atividades da PETROBRÁS nos estabelecimentos incluídos
no presente Auto de Infração, a empresa não poderia evitar a exposição de parte dos empregados
aos agentes nocivos HIDROCARBONETOS, como derivados de PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E
GÁS NATURAL e BENZENO. Entretanto, deveria ter indicado nas GFIP de seus estabelecimentos a
exposição aos citados agentes nocivos, informando no código de Ocorrência 04 ou 08, da seguinte
forma:
• Trabalhadores com apenas um vínculo empregatício ou uma fonte pagadora: 04-
Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de serviço); e/ou
• Trabalhadores com mais de um vínculo empregatício ou mais de uma fonte
pagadora: 08- Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de serviço).
A ausência de informação da exposição dos empregados a estes agentes nocivos,
acarretou o lançamento da contribuição previdenciária reputada devida e não constante de GFIP,
para as competências 1 a 7/2018 e, a partir de 8/2018, da DCTF-Web. Por essa razão, apurou-se
no presente processo a contribuição adicional destinada ao custeio da aposentadoria especial de
6% (seis por cento) sobre a remuneração dos empregados expostos, de forma habitual e
permanente, não eventual ou intermitente. Tal apuração ocorreu por arbitramento.
Através da análise das atividades desenvolvidas nos estabelecimentos, da
verificação dos PPRA e PCMSO, bem como dos Resultados de Avaliações Ambientais constatando a
presença de agentes nocivos em diversos GHE, foi possível concluir que diversos trabalhadores
foram expostos a agentes nocivos no ambiente de trabalho.
Através dos laudos de avaliações, qualitativas e quantitativas (medições), dos
agentes nocivos no período fiscalizado – 1/2018 a 12/2018 – foi possível identificar
detalhadamente os Grupos Homogêneos de Exposição - GHE e os respectivos agentes nocivos
presentes em cada um deles. (...)
A contribuição adicional para financiamento da aposentadoria especial, nestes
casos, é obrigatoriamente lançada sob a modalidade “arbitramento”. Entretanto, não foi
necessário qualquer tipo de arbitramento de valor, já que a nocividade da exposição a
HIDROCARBONETOS, como derivados de PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL e
BENZENO é presumida e independe de mensuração, como já afirmado repetidamente nos itens do
Relatório Fiscal. Desta forma, foram considerados diversos Relatórios Técnicos, laudos de
medição, planilhas de levantamento ambiental ou outros documentos relativos aos
hidrocarbonetos e benzeno apresentados pela empresa pelo fato de que atestam a simples
presença destes agentes.
É importante ressaltar que em nenhum momento houve arbitramento de base de
cálculo de contribuição previdenciária. Todos os valores lançados nos respectivos créditos foram
Fl. 15019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
7
oriundos das remunerações de empregados contidas nas folhas de pagamento apresentadas em
formato digital pelo contribuinte (arquivo MANAD).
Cientificado do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 3.201 a
3.259), aduzindo que:
Da nulidade em face da ausência de fiscalização nos estabelecimentos:
O primeiro vício no lançamento a ser apontado diz respeito à sua nulidade pela falta
de efetiva fiscalização dos locais onde se entendeu que supostamente haveria a exposição de
trabalhadores a agentes nocivos que ensejariam a aposentadoria especial e, consequentemente, o
recolhimento de contribuição adicional para o custeio deste benefício previdenciário.
A verificação foi feita através da simples análise do PPRA com a indicação dos GHE
em que teria sido constatada a suposta presença dos agentes. Ocorre que em nenhum momento
os documentos apresentados imporiam o reconhecimento da efetiva exposição dos segurados aos
agentes nocivos, motivo pelo qual não cabe a utilização dos dispositivos normativos indicados pelo
órgão fiscalizador, que só se imporiam caso a efetiva exposição estivesse plenamente
demonstrada.
É possível concluir que o fato gerador da contribuição adicional somente se verifica
quando existir efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, não havendo a possibilidade de
presumi-la.
Nestes termos, eventual entendimento da Fiscalização de que os empregados
estariam expostos a agente nocivo deveria, necessariamente, ser respaldado por um laudo técnico
de profissional habilitado que tenha periciado os locais de trabalho.
Com isso, como a autoridade fiscalizadora não se desincumbiu do ônus de provar a
efetiva exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos, o auto de infração se afigura
flagrantemente nulo.
Da nulidade em face do arbitramento:
No que se refere aos fatos apontados como ensejadores para o lançamento, é
preciso esclarecer que não há incoerência entre os documentos ambientais e a escrituração da
Impugnante. Na verdade, o que se verifica é a divergência de interpretação entre a autoridade
fiscal e a Impugnante quanto à caracterização da efetiva exposição dos empregados aos agentes e
não uma suposta a incompatibilidade entre os documentos apresentados. No entendimento da
autoridade fiscal, as aferições do benzeno e do hidrocarboneto deveriam ser realizadas por
intermédio de critério exclusivamente qualitativo. Entretanto, como será demonstrado em item
específico, o critério exclusivamente qualitativo não se coaduna com a melhor intepretação da
legislação de regência. Com efeito, ainda que tenha entendido como deficiente a documentação
apresentada, este fato, por si só não autorizaria o lançamento por arbitramento. (...)
Divergências apuradas na base de cálculo:
Fl. 15020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
8
Inicialmente, a Impugnante aponta a necessidade da redução dos valores autuados
ante às divergências apuradas na base de cálculo, seja em virtude de valores que constaram em
duplicidade, seja em razão de lançamento em períodos em que determinados empregados não
estavam laborando expostos aos agentes nocivos. Nestes termos, com base nos quadros
colacionados, é possível perceber uma diferença a maior de base de cálculo da ordem de R$
45.485.110,31, o que gera a necessidade de exclusão de R$ 1.398.604,42 do valor cobrado.
Do benzeno:
Assim, considerando que a exposição ao benzeno é regulamentada pelo Anexo 13-
A, da NR-15 do MTE, e tendo em vista a edição das instruções normativas do INSS no tempo, se
mostra incabível a utilização do critério qualitativo, fato este que se afigura como mais do que
suficiente para afastar a exigência do recolhimento da contribuição adicional, ante à correção do
critério adotado pela Impugnante.
Em primeiro lugar, conforme já exposto, se faz necessária a existência de efetiva
exposição do trabalhador ao agente nocivo. Com isso, para se verificar a ocorrência do fato
gerador da contribuição adicional, não pode haver a utilização de qualquer presunção, tal como o
fez a autoridade fiscal, tendo em vista a previsão dos artigos 57, § 3o c/c o 58, § 1o, ambos da Lei
8.213/91, bem como do artigo 22, inciso II, c/c art. 57, §6o da Lei 8.213/91.
Deste modo, somente quando caracterizado o risco ocupacional específico no
ambiente de trabalho é que restará configurada a efetiva exposição do segurado ao agente nocivo
e, por conseguinte, a verificação da hipótese de incidência da contribuição adicional ora exigida.
Neste sentido, a NR 9.
Assim, para reconhecer os agentes de risco do ambiente de trabalho é realizada
uma análise inicial qualitativa dos possíveis agentes de risco ambiental que podem estar presentes
nos locais de trabalho, em função dos produtos e processos, para priorização e avaliação
quantitativa na etapa subsequente do PPRA, avaliação (medição) e caracterização do risco,
conforme a NR-9, em seu item 9.3.3, que assim dispõe. Com efeito, após delimitado o risco
ambiental, para caracterizar o risco ocupacional específico, são utilizados como valores de
referência os Limites de Exposição Ocupacional (LEO) ou Limites de Tolerância (LT),
fundamentados em estudos toxicológicos, que demonstram concentrações e/ou doses, nos quais
não são esperados que sejam encontrados efeitos adversos à saúde. É dizer, a obediência a esses
limites demonstra que a exposição ocupacional não produz risco ao trabalhador.
Do Hidrocarboneto:
Inicialmente, vale destacar que o termo hidrocarboneto não se refere a um agente
químico específico, sendo, na verdade, utilizado para se referir a um grupo de compostos
orgânicos que possui apenas átomos dos elementos carbono e hidrogênio. Com isso, não restam
dúvidas a respeito da total falta de conhecimento técnico do responsável pela autuação ao
pretender exigir o recolhimento da contribuição previdenciária adicional.
Fl. 15021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
9
A redação do item é clara no que se refere à relação das atividades e operações
envolvendo agentes químicos, consideradas, insalubres em decorrência de inspeção realizada no
local de trabalho, mas somente quando não constarem dos Anexos 11 e 12 da NR-15. Assim
sendo, conforme evidenciado, a avaliação quantitativa se sobrepõe à qualitativa, tanto
legalmente, quanto tecnicamente. O anexo no 11 da NR 15, referente às atividades e operações
insalubres, regula os agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e
inspeção no local de trabalho, enquanto o anexo no 12, regula os limites de tolerância para poeiras
minerais. Considerando estes dispositivos legais, bem como com base na boa técnica, a
PETROBRAS identifica nas misturas de hidrocarbonetos os agentes que deverão ser quantificados,
os avalia individualmente de forma clara, objetiva, validada, e compara os resultados com os
limites de exposição ocupacional previstos na NR-15, ou, na sua ausência, na ACGIH, como
preconiza a NR-9. Isto permite a caracterização inicial da exposição, que associada à avaliação das
medidas de controle previstas na legislação trabalhista, caracteriza ou descaracterizada a efetiva
exposição e a atividade especial. Esta prática da PETROBRAS está de acordo com a legislação
nacional, conforme evidenciado, e com as melhores práticas internacionais de saúde e segurança
no trabalho.
Do ponto de vista técnico, não faz sentido realizar apenas a avaliação qualitativa de
hidrocarbonetos, nem a nível de exposição ocupacional, nem mesmo ambiental (população geral).
Globalmente, não há controvérsias sobre este tema. (...)
Do pedido de perícia:
O art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235, de 1972, faculta ao impugnante o
requerimento de perícia, devendo ser expostos os motivos que a justifiquem, bem como a
formulação de quesitos e indicação do nome, endereço e qualificação profissional do seu perito.
No caso, parte da prova documental ora acostada, além daquelas já constante nos autos, bem
como os regulamentos aplicáveis demandam conhecimento técnico específico. Ademais, para
prova do alegado, a Impugnante entende como essencial a realização de exames nos locais de
trabalho relacionados com autuação. Deste modo, o profissional indicado se debruçaria não só
sobre a documentação e normas regulamentares trabalhistas, mas, também, efetuaria diligências
no estabelecimento autuado, de modo a demonstrar que inexistiu a nocividade dos agentes
benzeno e ruído, conforme ilegalmente presumido pela autuação. Pelo exposto, requer a
Impugnante seja reconhecida a nulidade do auto de infração, seja pela ausência de realização de
perícia nos estabelecimentos em que se apontou a existência de exposição de agentes nocivos,
seja pela impossibilidade de arbitramento da base de cálculo. Caso sejam ultrapassadas as
preliminares anteriormente levantadas, protesta a Impugnante, na forma do artigo 16, inciso IV,
do Decreto 70.235/72, pela realização de perícia. No mérito, pugna pela integral improcedência do
lançamento consubstanciado pelo auto de infração em referência, pelos motivos de fato e de
direito demonstrados na impugnação.
O Acórdão n. 105-011.842 (fls. 12.585 a 12.631) da 7a Turma/DRJ05, em sessão de
28/08/2023, julgou a impugnação improcedente. Seguem excertos do voto:
Fl. 15022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
10
Das preliminares de nulidade.
Como se verá, as questões preliminares invocadas se imbricam, tecnicamente, com
o exame do mérito na medida em que a compreensão do procedimento fiscal vincula-se ao exame
dos motivos que levaram a Fiscalização a apurar o crédito previdenciário por aferição indireta,
bem como o critério adotado na metodologia de arbitramento da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Por essa razão, o exame das questões abordadas nas preliminares de nulidade do
feito se dará mais à frente nesse voto, quando da análise das pendências e incongruências nas
informações prestadas pela empresa ao que fora intimada.
Todavia, adianto que a forma como a autoridade fiscal argumenta e constrói sua
tese nos parece fundamentada na análise dos autos e baseada na legislação que entende
relacionada ao caso. Não obstante, a contribuinte ao longo de sua impugnação questiona
especificamente o entendimento da Fiscalização, apresentando suas contraposições. (...).
Ausência de fiscalização nos estabelecimentos.
Improcedência. O argumento da defesa de ser indispensável a fiscalização in loco
para a constatação da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, não sendo válida a
simples análise documental para compelir ao recolhimento da exação, não se sustenta. Segundo
Maria Helena Diniz, documento é um instrumento escrito que juridicamente faz fé daquilo que
atesta, qualquer escrito que tenha relevância jurídica, sendo prova documental.
Os documentos coligidos aos autos pela Fiscalização e que dão sustento ao
lançamento estão subscritos por profissionais com competência legal para emiti-los, pois a teor do
artigo 162 da Consolidação das Leis do Trabalho/CLT, as empresas estão obrigadas a manter
Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho/SESMT, com profissionais
obrigatoriamente especialistas na área, habilitados para a prestação de informações sobre os
riscos e as medidas preventivas adotadas no ambiente de trabalho, conforme disposto na Norma
Regulamentadora NR-4 do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria MTB n°
3.214/78.
No âmbito da fiscalização das contribuições previdenciárias, não há que se falar em
inspeção do local do trabalho, uma vez que a ação fiscal se desenvolve pela análise das
demonstrações ambientais, conforme previsão contida na Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009, vigente na época dos fatos geradores, dispositivos que transcrevo: (...)
A alegação de que a demonstração da exposição dos trabalhadores aos agentes
nocivos deve necessariamente ter respaldo em laudo técnico de profissional habilitado que tenha
periciado os locais de trabalho, não conduz à conclusão de que a fiscalização das contribuições
aqui discutidas deve ser realizada com a presença de perito nos locais de trabalho, pois o laudo
técnico e os próprios documentos de gerenciamento do ambiente de trabalho emitidos pela
Fl. 15023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
11
empresa fiscalizada já pressupõem a validação destes documentos pelos profissionais habilitados
na área.
Com efeito, a Lei 8.213/91 fez a seguinte previsão para a demonstração da
exposição a agentes nocivos para fins de concessão de aposentadoria especial: (...)
Como se vê, todos os normativos acima consideram os documentos PPRA, PCMSO,
PPP, e demais laudos e avaliações ambientais suficientes e apropriados para a verificação da
exposição do trabalhador a agentes nocivos que ensejam a concessão da aposentadoria especial,
não se exigindo o comparecimento de um perito in loco para tal demonstração. (...)
Arbitramento.
A defesa sustenta a nulidade do lançamento, tendo em vista a ausência dos
requisitos que em tese permitiriam a utilização do método de arbitramento para apuração da base
de cálculo. Vejamos os normativos que regem a matéria: (...)
Quando o contribuinte deixa de apresentar os documentos inerentes ao
lançamento por homologação, comprobatórios do gerenciamento dos riscos ocupacionais, ou
apresenta-os de forma deficiente, com incompatibilidade e/ou inconsistência nas informações
e/ou dados desses documentos, estará sujeito ao lançamento de ofício a ser realizado pela
Fiscalização por arbitramento da importância que reputar devida.
Pela falta de declaração em GFIP/DCTF-Web do código de ocorrência 04 ou 08 -
Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de serviço) a contribuição
previdenciária devida é inferior à correta, além de não ser compatível com o apurado nos
levantamentos ambientais da empresa, dando azo ao lançamento por arbitramento. (...)
Do mérito.
Divergências apuradas na base de cálculo. Inocorrência.
Aduz o sujeito passivo que mister se faz a redução dos valores lançados em face de
divergências apuradas na base de cálculo. Divergências essas, supostamente, motivadas por
lançamentos em duplicidade e cômputo de segurados empregados que não estavam laborando
expostos aos agentes nocivos. (...)
Por fim, alega ser necessária a exclusão de R$ 1.398.604,42 do valor lançado.
O contribuinte não tem razão por não comprovar suas alegações. Explica-se.
Inicialmente, vale ressaltar que não há demonstração, para os motivos duplicidade
e não exposição a agente nocivo, de como a Fiscalização Federal apurou de forma duplicada ou a
maior os valores lançados das contribuições sociais.
Ademais, o parâmetro adotado pela Fiscalização Federal para transferência de
valores para o lançamento contido no Auto de Infração foi a consolidação contida na planilha do
Anexo V.
Fl. 15024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
12
Tomando como exemplo a competência 1/2018, do estabelecimento de CNPJ
33.000.167/0496-23, citado pelo contribuinte como justificativa de redução do crédito tributário a
duplicidade, nota-se que o valor lançado no Auto de Infração, para a referida competência, foi de
R$ 238.767,11, valor este apurado na planilha contida no Anexo V, conforme telas abaixo
capturadas. (...)
Nesse compasso, vale o mesmo raciocínio para os estabelecimentos nos quais
houve infundada alegação de cômputo de empregados não sujeitos ao risco ambiental, haja vista
que, também a título de exemplo, para a competência 1/2018, do estabelecimento de CNPJ
33.000.167/0102-55, o valor lançado no Auto de Infração de R$ 542.024,41 é o mesmo apurado na
planilha contida no Anexo V.
Destarte, as tabelas anexadas pelo contribuinte, em sua impugnação, são
imprestáveis a demonstrar existência de duplicidade ou alocação de remuneração de segurados
empregados que não estavam submetidos aos riscos ambientais.
Benzeno.
Para a Fiscalização o benzeno, por se tratar de agente nocivo qualitativo, com
nocividade presumida e independente de mensuração, prescinde de análise quantitativa,
bastando sua presença no ambiente de trabalho para a caracterização da nocividade no labor do
empregado e por consequência a exigência da contribuição para o custeio da aposentadoria
especial.
(...) Do exposto, o critério adotado pela Fiscalização quanto à avaliação qualitativa
do agente nocivo benzeno encontra respaldo na legislação acima citada, sendo correta sua
apuração nos levantamentos ambientais que indiquem sua simples presença no ambiente do
trabalho para a caracterização da exposição a agente nocivo que enseja a concessão da
aposentadoria especial e, por consequência, a exigência da contribuição para o custeio da
aposentadoria especial.
Apenas em argumento e esclarecimento sobre a nocividade e efeito carcinogênico
do agente químico benzeno, o Poder Executivo Federal editou a Portaria Interministerial
MTE/MS/MPS no 9, de 7 de outubro de 2014, para publicar a Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos – LINACH 1, na qual consta o benzeno classificado no Grupo 1 –
Carcinogênicos para humanos, relacionado em seu Anexo com o código de Registro no Chemical
Abstracts Service – CAS sob número 000071-43-2.
(...) Como relatou a autoridade fiscal na motivação do lançamento, não há limite de
tolerância para o agente nocivo benzeno, que, conforme disposto no Anexo 13-A da NR 15, trata-
se substância comprovadamente cancerígena, para a qual não existe limite seguro de exposição,
sendo o Valor de Referência Tecnológico (VRT) instrumento diretriz para os programas de
melhoria contínua das condições ambientais do trabalho, porém, não exclui o risco à saúde.
Fl. 15025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
13
O direito à aposentadoria especial, no caso da exposição ocupacional ao benzeno,
não tem relação com o Valor de Referência Tecnológico/VRT, cujo índice foi construído com a
finalidade de subsidiar programas de melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho,
não significando a exclusão do direito ao benefício previdenciário nas hipóteses em que houver a
exposição inferior a 1 ppm, como alega a defesa.
(...) Quanto à alegação de que não houve exposição dos empregados aos agentes
nocivos benzeno e hidrocarbonetos, pois as medições se encontram abaixo do limite estabelecido
em valores de tolerância pela ACGIH6 , tem-se que a adoção do critério indicado pela ACGIH é
cabível apenas no caso de agentes nocivos quantitativos, o que não é o caso dos
HIDROCARBONETOS e BENZENO. Como se sabe, deve constar dos Atestados de Saúde
Ocupacional/ ASO - os riscos ocupacionais existentes, ou a ausência deles, na função do
trabalhador, conforme NR-7, “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional”, subitem
7.4.4.3, alínea b (Portaria SST no 24/94).
(...) Sem razão, portanto, a impugnante, corroborando-se o quanto afirmado pela
Fiscalização de que o valor adotado pela empresa para o estabelecido pelo Anexo 13-A de a NR 15
de 1,0 (um) p.p.m deve ser considerado apenas como referência para os programas de melhoria
contínua das condições dos ambientes de trabalho, pois o princípio da melhoria contínua parte do
reconhecimento de que o benzeno é uma substância comprovadamente carcinogênica para a qual
não existe limite seguro de exposição.
Hidrocarbonetos.
A via de penetração mais comum ao organismo é através da inalação de vapores,
mas também pode se dar por ingestão ou absorção cutânea.
Conforme já visto anteriormente neste voto, para os agentes químicos, constantes
no Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 – NR 15 do Ministério do Trabalho, a simples
exposição, independentemente dos limites de tolerância, enseja a concessão da aposentadoria
especial e, por conseguinte, a exigência da contribuição para o custeio desta, aplicando-se no
caso, o critério qualitativo.
Confirma a interpretação demonstrada neste Voto a Solução de Consulta da DISIT
da 7a Região Fiscal no 40, de 29 de maio de 2009, publicada no D.O.U de 10 de junho de 2009, que
se ampara, conforme o texto abaixo, em vários dispositivos legais que consubstanciam o objeto do
presente lançamento: (...)
Nesse sentido, a Solução de Consulta Disit no 40/2009 informa que além do agente
nocivo hidrocarboneto estar elencando no anexo 13 da NR 15 do MTE, também está
compreendido no item 1.0.17 do Anexo IV do RPS, conforme transcrito abaixo: (...)
Sendo assim, os hidrocarbonetos possuem previsão no anexo 13 da NR 15 do MTE e
no anexo IV do RPS, item 1.0.17, visto serem produtos de gás natural e de seus derivados,
Fl. 15026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
14
condições necessárias a aposentadoria especial de 25 anos e necessário recolhimento do adicional
de 6%, para custear tal benefício.
Da perícia. Indeferimento do pedido.
(...) Como é cediço, a perícia consiste em procedimento destinado a levar
conhecimento técnico e especializado ao julgador, a fim de comprovar a veracidade de certo fato
ou circunstância, a fim de auxiliá-lo em seu livre convencimento.
Além de atender aos requisitos formais para o deferimento da perícia, os meios de
prova a serem utilizados no processo têm de atender, também, ao requisito da necessidade.
No presente caso, a impugnante pretende provar os fatos mediante perícia, mas
que podem ser perfeitamente comprovados com os documentos que foram juntados aos autos,
ou que poderiam ser juntados na impugnação que, como já visto acima neste voto, lastrearam o
lançamento tributário.
A prova pericial somente tem cabimento quando as demais provas não forem
pertinentes à demonstração do fato probando, dependendo de juízo técnico específico sobre fato
alheio ao conhecimento geral de todos. Nesse sentido, descabe a prova pericial quando o fato que
se objetiva provar pode ser demonstrado pela leitura e contextualização de documentos,
relatórios e demonstrativos, como no presente caso.
Além disto, torna-se descabida a perícia como forma de provar as condições
ambientais ocorridas em 2018, pois isto encontra obstáculo intransponível no decurso do tempo,
permeando-se às alterações físicas do ambiente de trabalho. Dessa forma, a perícia técnica, ainda
que voltada à verificação dos agentes presentes no ambiente do trabalho, de nada adiantaria
senão para demonstrar quais as condições ambientais hoje, sem qualquer pertinência em relação
às condições ambientais contemporâneas à época e consentâneas aos relatórios e documentos de
gerenciamento ambiental apresentados no curso da ação fiscal.
Sendo assim, entendo que a perícia solicitada é desnecessária e até mesmo
impossível quanto à verificação das efetivas condições ambientais no período do lançamento
referente a 2018, além do que, face aos suficientes elementos de prova carreados aos autos pelas
partes, tal medida se revela como meio protelatório para a discussão do mérito objeto da exação.
(...)
Sendo assim, indefiro o pedido de perícia, por ser desnecessária para o deslinde do
feito.
Cientificada em 06/10/2023 (fl. 12638), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 12.642 a 12.709) em 06/11/2023 (fl. 12640). Nele, alega, em síntese:
1. TEMPESTIVIDADE
Fl. 15027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
15
A Recorrente tomou ciência da decisão que julgou procedente o lançamento, no dia
06/10/2023 (sexta-feira), o que autoriza a apresentação do presente recurso voluntário até
07/10/2023. Logo, tempestivo a recurso ora apresentado.
2. BREVE RESUMO DOS FATOS (...)
Mérito.
1. PRELIMINARES (
Antes de tecer os seus argumentos a respeito do mérito da questão, a Recorrente
suscita as seguintes preliminares que, caso sejam acolhidas, serão capazes de fulminar o
lançamento, em virtude da constatação da existência de vícios insanáveis no ato de lançamento.
1.1.
NULIDADE: Ausência de fiscalização in loco
O primeiro vício no lançamento a ser apontado diz respeito à sua nulidade pela falta
de efetiva fiscalização dos locais onde se entendeu que supostamente haveria a exposição de
trabalhadores a agentes nocivos que ensejariam a aposentadoria especial e, consequentemente, o
recolhimento de contribuição adicional para o custeio deste benefício previdenciário. Conforme se
pode verificar no relatório fiscal anexo ao auto de infração, a autoridade fiscal se resumiu à análise
documental, sem, todavia, comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos relacionados na
autuação.
A verificação foi feita através da simples análise do PPRA com a indicação dos GHEs
em que teria sido constatada a suposta presença dos agentes.
No ponto, de acordo com o acórdão recorrido, “a fiscalização no local de trabalho,
como aventado pela Recorrente, não é pressuposto básico para o lançamento fiscal das
contribuições para o financiamento da aposentadoria especial, estando este lastreado nos
documentos fornecidos pela própria fiscalizada e citados ao longo do minudente Relatório Fiscal”.
Ocorre que, todos os estudos técnicos realizados respaldam a tese de defesa no
sentido de que não são devidos os recolhimentos plasmados pela autuação, tendo em vista que as
exposições aos agentes, apesar de existentes, são mitigadas pelas medidas de controle adotadas,
fato este que descaracteriza a efetiva exposição para fins de incidência da contribuição
previdenciária adicional. (...)
Dessa forma, tem-se que a mera análise da documentação ambiental não é capaz
de levar a conclusão de que houve, de fato, alguma exposição ao agente nocivo, de modo a
configurar o fato gerador da contribuição adicional.
Na verdade, o objetivo da concessão da aposentadoria especial é proteger os
trabalhadores que estiveram efetivamente expostos, durante o seu período laboral, a algum tipo
de agente nocivo que possa prejudicar a sua saúde.
Fl. 15028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
16
Nestes termos, eventual entendimento da fiscalização de que os empregados
estariam expostos a agente nocivo deveria, necessariamente, ser respaldado por um laudo técnico
de profissional habilitado que tenha periciado os locais de trabalho.
Pelo ordenamento jurídico vigente, não pode a Recorrente se ver impelida ao
recolhimento de contribuição previdenciária adicional com uma mera análise documental. É
indispensável a fiscalização in loco por profissional tecnicamente habilitado para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos citados, não sendo juridicamente válida a
mera presunção da exposição, como pretende a fiscalização. (...)
3.2 NULIDADE: Arbitramento
No que se refere aos fatos apontados como ensejadores para o lançamento, é
preciso esclarecer que não há incoerência entre os documentos ambientais e a escrituração da
Recorrente. Na verdade, o que se verifica é a divergência de interpretação entre a autoridade
fiscal e a Recorrente quanto à caracterização da efetiva exposição dos empregados aos agentes e
não uma suposta a incompatibilidade entre os documentos apresentados.
No entendimento da autoridade fiscal, as aferições do benzeno e do
hidrocarboneto deveriam ser realizadas por intermédio de critério exclusivamente qualitativo.
Entretanto, como será demonstrado em item específico, o critério exclusivamente qualitativo não
se coaduna com a melhor intepretação da legislação de regência.
Portanto, além de a autuação padecer de nulidade por não demonstrar a efetiva
exposição dos empregados da Recorrente aos agentes mencionados além dos limites legais
admitidos, inexistiram os alegados requisitos para efetuar qualquer arbitramento no caso,
devendo o lançamento ser desconstituído.
Com efeito, ainda que tenha entendido como deficiente a documentação
apresentada, este fato, por si só não autorizaria o lançamento por arbitramento. Esta medida se
demonstra totalmente ilegítima porque a fiscalização sequer se desincumbiu de seu ônus
probatório de avaliar in loco os estabelecimentos fiscalizados, de forma a aferir se havia, de fato,
efetiva exposição ao agente além dos limites legais permitidos, bem como o efeito mitigador das
medidas adotadas pela Recorrente, seja por meio de equipamentos de proteção coletiva, seja por
meio de equipamentos de proteção individual.
Eventual irregularidade no cumprimento de alguma obrigação acessória, o que a
Recorrente rechaça, não é capaz, isoladamente, de levar à conclusão de que os empregados
estavam completamente desprotegidos.
De acordo com a legislação previdenciária, a aferição indireta somente pode ser
utilizada em casos em que a documentação da empresa se mostre totalmente inábil para a
comprovação da ocorrência de fatos geradores, o que não ocorreu no presente caso. Pela análise
dos diversos documentos fornecidos pela empresa, é possível identificar a adoção das medidas
necessárias para o gerenciamento dos riscos a que os empregados estavam expostos.
Fl. 15029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
17
Assim, verifica-se a existência de nulidade das exigências fiscais, tendo em vista a
ausência dos requisitos que, em tese, viabilizariam o uso do arbitramento para presumir a
existência do fato gerador, bem como da sua base de cálculo.
4. DO DIREITO
4.1. Divergências apuradas na base de cálculo
BASE EM DUPLICIDADE
A Petrobras solicitou alguns pedidos de exclusão da base de cálculo, tendo como
alegação deste pedido, para os CNPJs, finais 0496-23 e 0852-63, a duplicidade de toda a base de
cálculo, conforme pode ser devidamente verificado das páginas 1296 à 1453 (0496-23) e páginas
2021 à 2023 (0852-63), deste processo e conforme telas exemplares abaixo.
Pode-se verificar que, para esses 02 estabelecimentos (0496-23 e 0852-63), todos
os nomes encontram-se duplicados. Notem que todas as informações se repetem (nome do
empregado/matricula/NIT/CPF/Bases) inclusive e o mais importante, a data da competência
(mês). (...)
DIVERGÊNCIA NO PERÍODO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO
Para os casos que seguem, foram identificados nos GHE entregues, no processo de
fiscalização, que o período de exposição ao risco informado, se diverge do período autuado.
Seguem alguns exemplos, por amostragem.
Exemplos: Andre Nunes Neves GHE- período de exposição ao risco (...)
De acordo com o GHE, entregue na fiscalização, o período de exposição ao risco do
empregado, vai de 05 a 12/2018, portanto, foi solicitado a exclusão do período autuado
indevidamente, de 01 a 04/2018.
a) Anna Paula Gawlik Silva da Silveira (...)
b) (...)Todas essas alegações podem ser comprovadas por meio dos
seguintes documentos, que seguem anexos:
A- GHE apresentado nas intimações
B- Base autuada original
C- Base a ser excluída
D- Lista com nomes com divergência (período de exposição)
4.2. DO BENZENO
Com relação ao agente nocivo benzeno, será demonstrado que, da leitura atenta
dos dispositivos legais invocados pela autuação, não há que se falar em imposição de aferição de
um método exclusivamente qualitativo, segundo o qual a simples presença implicaria a
Fl. 15030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
18
necessidade de concessão de aposentadoria especial e recolhimento da contribuição adicional.
(...)
4.2.1. REVOGAÇÃO DO CRITÉRIO QUALITATIVO PELA IN INSS No 77/2015
Em 22/1/2015, foi publicada a IN INSS n.o 77/2015 que revogou a IN INSS/PREV no
45/2010, passando então a regulamentar rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de
direitos dos segurados e beneficiários da Previdência Social.
De acordo com o artigo 236 da revogada IN INSS no 45/2010, a concessão do
benefício da aposentadoria especial quando fosse caracterizada a exposição ao benzeno se daria
apenas com base no critério qualitativo, pelo qual a nocividade era presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho.
Ocorre que a IN INSS n.o 77/2015 EXCLUIU a previsão do Anexo 13-A do artigo 236
da IN INSS no 45/2010, mantendo apenas a indicação do critério qualitativo para os Anexos 6, 13 e
14 da NR 15 do MTE, nos termos da transcrição a seguir: (...)
Assim, considerando que a exposição ao benzeno é regulamentada pelo Anexo 13-
A, da NR-15 do MTE, e tendo em vista a edição das instruções normativas do INSS no tempo, se
mostra incabível a utilização do critério qualitativo, fato este que se afigura como mais do que
suficiente para afastar a exigência do recolhimento da contribuição adicional, ante à correção do
critério adotado pela Recorrente.
Para justificar a aplicação do critério qualitativo à presente discussão, a autoridade
responsável pela lavratura do auto de infração defende que não obstante a exclusão expressa da
menção ao Anexo 13-A, ainda haveria menção ao Anexo 13 à substâncias cancerígenas, dentre as
quais o benzeno para o qual deveria ser observado o disposto no Anexo 13-A.
Com a devida vênia ao esforço argumentativo adotado pela autoridade fiscal, a
argumentação é redundante, de modo que o argumento inicial se presta para se auto justificar no
final. Isso porque, o anexo que trata do benzeno deixou de ser mencionado na parte referente ao
critério qualitativo que, na visão do fiscal, ainda deveria ser aplicado porque outro anexo, que é
expressamente citado, faz menção ao benzeno. Não faz sentido algum!
Na sequência desta argumentação truncada, a autoridade fiscal traz diversas
informações baseadas em estudos técnicos para os quais não possui especialidade. Se há
divergências técnicas de entendimento entre o material reproduzido no auto de infração e todos
os estudos técnicos realizados pela Recorrente para embasar a sua posição de que não há efetiva
exposição, que seja realizado um debate aberto com a realização de prova pericial para que as
partes possam exercer o contraditório e a ampla defesa, independentemente da tese que vá
prevalecer ao final da discussão.
Mais uma vez com a devida vênia, o que não cabe é uma discussão de uma matéria
altamente especializada por quem não tem habilitação técnica para tal.
Não é por outra razão que se afigura como crucial a produção da prova pericial.
Fl. 15031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
19
4.2.2. DA INAPLICABILIDADE DE CRITÉRIO EXCLUSIVAMENTE QUALITATIVO
No caso de não acolhida a argumentação quanto à inaplicabilidade do critério
qualitativo ao Anexo 13-A, da NR 15 do MTE, deve ser aduzido que a interpretação sistemática da
legislação permite verificar que o critério de aferição de exposição para o benzeno não pode ser
exclusivamente qualitativo.
Em primeiro lugar, conforme já exposto, se faz necessária a existência de efetiva
exposição do trabalhador ao agente nocivo. Com isso, para se verificar a ocorrência do fato
gerador da contribuição adicional, não pode haver a utilização de qualquer presunção, tal como o
fez a autoridade fiscal, tendo em vista a previsão dos artigos 57, § 3o c/c o 58, § 1o, ambos da Lei
8.213/91, bem como do artigo 22, inciso II, c/c art. 57, §6o da Lei 8.213/91.
A necessidade da efetiva exposição ao agente nocivo foi erigida à categoria
constitucional pela EC no 103/2019 que, ao incluir o §1o, no artigo 201 da CRFB/1988, exigiu a
efetiva exposição aos agentes, vedando a sua caracterização por categoria profissional.
Esta alteração por meio de emenda à Constituição Federal foi ao encontro do que já
era previsto na lei de regência sobre o tema, eis que, de acordo com o artigo 58, § 1o da Lei
8.213/1991, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da
legislação trabalhista.
(...) Dessa forma, é de se notar que a lei em sentido estrito, além de falar em efetiva
exposição e a possibilidade de reduzir a exposição a limites de tolerância, apenas autorizou o
Poder Executivo, através do artigo 58, caput, a definir a relação de agentes nocivos químicos,
físicos e biológicos para fins de aposentadoria especial.
De outra parte, insta salientar que há a remissão à legislação trabalhista, a qual
cabe definir o que pode ser caracterizado como efetiva exposição, de modo a configurar a
hipótese de incidência da contribuição adicional.
Neste sentido, destaca-se a previsão do artigo 6, item 2, da Convenção no 136 da
OIT – internalizada pelo Decreto no 1.253/1994 e consolidada pelo Decreto no 10.088/2019, com
mesma hierarquia de legislação ordinária – que prevê um limite de exposição máximo para o
benzeno de 25 partes por milhão (ppm): (...)
Nestes termos, tem-se que, tanto na legislação da época dos fatos geradores, como
na atual, a incidência da contribuição adicional somente ocorre com a efetiva exposição do
trabalhador ao agente nocivo.
Com efeito, não há qualquer autorização na legislação de regência para criação de
presunções quanto à exposição dos agentes nocivos. Em outras palavras, não há qualquer
Fl. 15032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
20
disposição que autorize a criação de uma nocividade à saúde do trabalhador presumida, como
assim o fez a autoridade fiscal. (...)
4.2.3. DOS ESTUDOS TÉCNICOS E DOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR OUTROS
PAÍSES
(...) O benzeno é um contaminante atmosférico universal, ou seja, não há nenhum
ambiente – urbano ou rural – em que o benzeno esteja totalmente ausente (“concentração zero”).
Tal substância, que é o mais simples dos hidrocarbonetos aromáticos, está presente no ambiente
natural, em concentrações muito baixas.
(...)Percebe-se, dentro deste contexto, que o controle da exposição ocupacional a
este agente químico está baseado no critério quantitativo, adotado nos demais países, onde se
admite a exposição ocupacional até determinados limites de exposição ocupacional, conforme
será exposto nos itens subsequentes.
Deve-se também destacar a possibilidade de o trabalhador acometido por
benzenismo voltar a desempenhar suas atividades, de maneira considerada segura, em local onde
a concentração de benzeno seja de até 0,1 ppm, conforme previsto no Anexo 2 da Portaria 776 do
Ministério da Saúde, que regulamentou os procedimentos relativos à vigilância da saúde dos
trabalhadores expostos ao benzeno, a partir da definição de parâmetros quantitativos ambientais
e epidemiológicos para caracterização de ambientes de trabalho seguros para o retorno de
trabalhadores afastados por agravos à saúde decorrentes de exposição ao benzeno.
Assim, a referida Portaria ao estabelecer o valor de referência de 0,1 ppm para
caracterizar o ambiente de trabalho seguro para o retorno de trabalhadores afastados em
decorrência da exposição ocupacional ao benzeno, está alinhada aos órgãos reguladores
internacionais, no sentido de ser necessária a adoção de critérios quantitativos que suportem
decisões e ações regulatórias para a proteção da saúde dos trabalhadores, inclusive para aqueles
acometidos por agravos à saúde decorrentes de exposição ocupacional ao benzeno.
4.2.3.1.
SOBRE OS LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAIS (LEO) PARA OS
AGENTES CANCERÍGENOS E GENOTÓXICOS NA UNIÃO EUROPEIA
Inicialmente, do ponto de vista científico, é tecnicamente falsa a afirmação de que
não existiria limites seguros para a exposição do benzeno.
Este paradigma já foi quebrado pela ciência há muitos anos.
Atualmente, sabe-se que os agentes cancerígenos não são todos iguais, têm
mecanismos de ação diferentes e não podem ser todos tratados da mesma forma.
Os Modos de Ação (MoA, sigla em inglês) dos agentes químicos têm sido
amplamente utilizados na compreensão técnico-científica do risco carcinogênico e para a
definição de políticas públicas, incluindo o estabelecimento dos Limites de Exposição Ocupacionais
(LEO) para estes agentes, especialmente (mas não exclusivamente) na Europa e América do Norte.
Fl. 15033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
21
A União Europeia (UE) tem um complexo sistema para a avaliação do risco de
câncer ocupacional pelo estabelecimento destes LEO, que tem suas bases no MoA carcinogênico.
O estabelecimento dos Limites de Exposição Ocupacionais para os Agentes Carcinogênicos é
considerado um pilar fundamental para a proteção dos trabalhadores, sendo item principal da
política de SST do bloco.
A regulamentação europeia do tema está estabelecida pela DIRETIVA 2004/37/CE
DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 29 de abril de 2004, relativa à proteção dos
trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagênicos durante o
trabalho10. A Diretiva conceitua e estabelece valores limites de exposição ocupacional (LEO) no
âmbito da União Europeia. Define: (...)
Para o benzeno, até o momento, o LEO estabelecido na DIRETIVA 2004/37/CE
corresponde a 1,0 ppm MPT (média ponderada no tempo), para jornadas de trabalho de 8
horas/dia.
A DIRETIVA (UE) 2019/130 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de
janeiro de 201911, que altera a Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra
riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagênicos durante o trabalho, esclarece:
(...)
Neste contexto, o Limite de Exposição Ocupacional (LEO) do benzeno está em
revisão no âmbito da União Europeia e as análises de Comitês de Especialistas do bloco já
concluíram que o benzeno se enquadra no grupo dos agentes cancerígenos e mutagênicos em que
é cientificamente possível identificar os níveis abaixo dos quais não haverá efeitos adversos à
saúde decorrentes da exposição.
Conforme exposto, o Conselho e Parlamento Europeu, e os Países Membro da UE,
tem normatizado os limites (LEO) para os agentes cancerígenos genotóxicos (aqueles que atuam
direta e indiretamente no DNA) e não genotóxicos (aqueles que tem outros mecanismos, que não
por ação no DNA), com a base altamente técnica, especializada e transparente. Estes limites,
podem ser: (...)
Este é o estado da arte atual, consolidado ao longo de muitos anos, desde que o
antigo paradigma foi definitivamente quebrado. Os conceitos e princípios básicos sobre Modo de
Ação (MoA), risco carcinogênico e limites de exposição protetivos (com limiar para o aparecimento
de efeito, ou pela redução do risco) são amplamente reconhecidos pela comunidade científica
internacional, Organização Mundial da Saúde, principais Comitês de Especialistas da União
Europeia, representações de Governo, Trabalhadores e Empregadores na União Europeia e demais
partes interessadas, internacionalmente, sendo o alicerce da proteção à saúde.
No modelo europeu, considerado benchmarking no tema de proteção à saúde dos
trabalhadores expostos a carcinogênicos, o estabelecimento dos LEO é feito através de um
modelo complexo e participativo, multietapas, que se inicia com um parecer técnico, emitido por
Fl. 15034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
22
um Comitê de Experts independente, na forma de dossiê. Este Parecer é colocado em consulta
pública.
Posteriormente, a proposta regulatória passa por discussão em grupo tripatite, e
por avaliação de impacto. Após a consolidação da proposta regulatória, esta é avaliada pelo
Parlamento e Conselho Europeu. Aprovado, é publicado no Diário Oficial da União Europeia como
Diretiva da UE.
O modelo tem seus alicerces nos LEO para os agentes cancerígenos genotóxicos e
não genotóxicos, com base em saúde, sempre que possível, ou alternativamente, com base no
risco, quando não é possível identificar limiar de efeito, à luz dos conhecimentos atuais. O modelo
é altamente técnico e tecnológico, e prevê revisões periódicas com incorporação de novas
informações e conhecimentos, especialmente quanto à elucidação dos Moa (...)
Para ratificar este posicionamento da União Europeia, anexamos o Relatório
Técnico “Estudo sobre estratégia da União Europeia para estabelecimento de limites de exposição
para cancerígenos” (versão original, em inglês, e tradução juramentada para o português). O
documento, promovido pelo Instituto Aço Brasil, sob a Coordenação do Comitê de Segurança do
Instituto e elaborado por Dr loannis Basinas, Prof Jonh W Cherrie, Prof Damien McElvenny da IOM,
(Anexo X) que trata do tema em tela.
4.2.3.2.
SOBRE
O
ATUAL
CONHECIMENTO
DO
MODO
DE
AÇÃO
CARCINOGÊNICO DO BENZENO E IMPLICAÇÕES PARA O LIMITE DE
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL
Os principais e mais conceituados Comitês Técnicos de Especialistas independentes
da Europa, que assessoram as Políticas da UE e Países Membro, concluíram mais recentemente,
em 2014 (Comitê de Especialistas Holandeses em Segurança Ocupacional (DECOS) e 2018 (Comitê
de Avaliação de Risco (RAC) da Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) - ECHA/RAC, que
HÁ UM LIMIAR DE EFEITO, ou seja, um limiar – concentração média ponderada no tempo, CMPT -
abaixo do qual não ocorreria a mielotoxicidade e o câncer/leucemia por exposição ao benzeno.
Isto equivale dizer QUE O BENZENO TEM SUA CURVA DOSERESPOSTA NÃO LINEAR, com limiar
abaixo do qual o efeito cancerígeno não ocorrerá.
Os pareceres detalhados dos Comitês de Especialistas que assessoram a Holanda
(DECOS) e União Europeia (ECHA/RAC) demonstram a robustez das suas conclusões e estão
disponíveis em suas páginas da Internet, dando ampla divulgação, uma vez que o modelo prima
pela transparência e amplo acesso às informações, além de considerar as contribuições de todas
as partes interessadas.
Portanto, as últimas avaliações de especialistas internacionais de referência, com
base no estado da arte atual; dados, informações e análises técnicas especializadas, concluíram
que o benzeno é um agente químico carcinogênico genotóxico com Modo de Ação (MoA) não
linear, e portanto, com limiar de concentração para os efeitos mielotóxico, cancerígeno e
leucemogênico.
Fl. 15035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
23
Anexamos alguns dos principais documentos que sustentam o entendimento
técnico da PETROBRAS listados a seguir (...)
Portanto, diante do vasto e sólido conhecimento atual, o estado da arte e
experiências internacionais de referência, é TECNICAMENTE INCORRETO AFIRMAR QUE NÃO É
POSSÍVEL SE ESTABELECER LIMITES DE EXPOSIÇÃO PARA AGENTES CANCERÍGENOS, INCLUINDO O
BENZENO.
Ao longo desta impugnação e nos seus anexos, apresenta-se algumas fontes que
sustentam esta linha de conceitos e princípios que a PETROBRAS tem adotado, alinhado às
melhores práticas internacionais de gerenciamento de risco carcinogênico e proteção à saúde dos
trabalhadores. Apesar de ser um tema extremamente especializado, da área da Toxicologia
Regulatória (e também ocupacional), está amplamente disseminado no mundo e aceito por todas
as partes interessadas como fundamental para a proteção à saúde dos trabalhadores.
Reafirma-se que a PETROBRAS tem se dedicado ao estudo do tema, acompanhado
ativamente a evolução técnico-científica e regulatória, assim como tem buscado participar das
discussões científicas e tripartites do tema, há pelo menos duas décadas, na busca contínua de
melhoria da sua gestão de risco e aplica, proativamente estes conhecimentos para a preservação
da saúde dos trabalhadores.
4.4 DO HIDROCARBONETO
Com relação ao agente nocivo denominado no relatório fiscal como
HIDROCARBONETOS, o relatório fiscal também procura caracterizar que sua simples exposição
ensejaria a aposentadoria especial e a incidência da contribuição previdenciária adicional. Neste
sentido, assim afirma no item 6.4 do relatório fiscal: (...)
Inicialmente, vale destacar que o termo hidrocarboneto não se refere a um agente
químico específico, sendo, na verdade, utilizado para se referir a um grupo de compostos
orgânicos que possui apenas átomos dos elementos carbono e hidrogênio. Com isso, não restam
dúvidas a respeito da total falta de conhecimento técnico do responsável pela autuação ao
pretender exigir o recolhimento da contribuição previdenciária adicional.
Nestes termos, vale destacar o entendimento consolidado pela Turma Nacional de
Uniformização da Justiça Federal, quando da definição da tese referente ao Tema 298, nos
seguintes termos: (...)
Desta feita, por se tratar de grupo de compostos orgânicos que possui apenas
átomos dos elementos carbono e hidrogênio, o responsável pela lavratura do auto de infração
deveria ter indicado qual a qual agente os empregados da Recorrente estariam expostos, não
sendo suficiente a menção genérica a hidrocarbonetos. 12 TNU. Processo no 5001319-
31.2018.4.04.7115, Juiz Relator FABIO DE SOUZA SILVA, julgamento em 23/06/2022, D.O
23/06/2022.
Fl. 15036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
24
Ainda neste sentido, é preciso observar a íntegra da redação do item 1, Anexo 13 da
NR-15 transcrito a seguir: (...)
A redação do item é clara no que se refere à relação das atividades e operações
envolvendo agentes químicos, consideradas, insalubres em decorrência de inspeção realizada no
local de trabalho, mas somente quando não constarem dos Anexos 11 e 12 da NR-15.
Assim sendo, conforme evidenciado, a avaliação quantitativa se sobrepõe à
qualitativa, tanto legalmente, quanto tecnicamente. O anexo no 11 da NR 15, referente às
atividades e operações insalubres, regula os agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada
por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho, enquanto o anexo no 12, regula os limites
de tolerância para poeiras minerais.
Considerando estes dispositivos legais, bem como com base na boa técnica, a
PETROBRAS identifica nas misturas de hidrocarbonetos os agentes que deverão ser quantificados,
os avalia individualmente de forma clara, objetiva, validada, e compara os resultados com os
limites de exposição ocupacional previstos na NR-15, ou, na sua ausência, na ACGIH, como
preconiza a NR-9.
Isto permite a caracterização inicial da exposição, que associada à avaliação das
medidas de controle previstas na legislação trabalhista, caracteriza ou descaracterizada a efetiva
exposição e a atividade especial.
Esta prática da PETROBRAS está de acordo com a legislação nacional, conforme
evidenciado, e com as melhores práticas internacionais de saúde e segurança no trabalho.
Do ponto de vista técnico, não faz sentido realizar apenas a avaliação qualitativa de
hidrocarbonetos, nem a nível de exposição ocupacional, nem mesmo ambiental (população geral).
Globalmente, não há controvérsias sobre este tema. Como tentativa de justificar a adoção de um
critério de aferição qualitativa para o agente denominado genericamente de “hidrocarbonetos”
para autuação, assim conta no item 6 do relatório fiscal: (...).
Assim, tecnicamente não se justifica, para fins de prevenção e preservação da
saúde, a abordagem qualitativa destes agentes, quando se dispõe de métodos validados de
avaliação destes agentes e suas misturas, assim como existem LEO que quando atendidos,
protegem dos seus efeitos tóxicos. Esta é a abordagem a nível global, técnica e legalmente
estabelecida, inclusive a nível nacional, conforme NR-15.
Deste modo, a autuação é nula, pois inclui dentro do gênero “hidrocarbonetos”
toda uma gama de agentes químicos que possuem diferente índices de avaliação, não se
justificando, portanto, a utilização de critério qualitativo para sua aferição.
5. DO PEDIDO DE PERÍCIA
A Recorrente aduziu, em preliminar, a nulidade do lançamento em razão de a
autoridade fiscal ter-se pautado, exclusivamente, nos documentos ambientais constantes nos
autos, sem empreender qualquer fiscalização nos locais de trabalhado, para que fosse
Fl. 15037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
25
demonstrada, assim, a efetiva nocividade dos agentes benzeno e ruído, fato gerador da
contribuição adicional. Do mesmo modo, foi suscitada preliminar de nulidade em razão da
ilegalidade do arbitramento. Em todo caso, na hipótese de as preliminares arguidas não serem
acolhidas, a Recorrente requer o deferimento de realização de perícia técnica, na área de
segurança do trabalho, para demonstrar que inexistiu a nocividade presumida pela autoridade
fiscal, nos termos da legislação de regência, aos agentes benzeno e ruído. O art. 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235, de 1972, faculta ao Recorrente o requerimento de perícia, devendo ser
expostos os motivos que a justifiquem, bem como a formulação de quesitos e indicação do nome,
endereço e qualificação profissional do seu perito. No caso, parte da prova documental ora
acostada, além daquelas já constante nos autos, bem como os regulamentos aplicáveis
demandam conhecimento técnico específico. Ademais, para prova do alegado, a Recorrente
entende como essencial a realização de exames nos locais de trabalho relacionados com autuação.
Deste modo, o profissional indicado se debruçaria não só sobre a documentação e normas
regulamentares trabalhistas, mas, também, efetuaria diligências no estabelecimento autuado, de
modo a demonstrar que inexistiu a nocividade dos agentes benzeno e ruído, conforme
ilegalmente presumido pela autuação.
Para fins de atendimento ao art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, a
Recorrente indica como seus assistentes técnicos de perícia, os seguintes profissionais integrantes
do seu quadro de empregados: (...) os quesitos foram juntados por ocasião da Impugnação.
6. CONCLUSÃO
Ante o exposto, requer a Recorrente o provimento do recurso voluntário, com a
consequente exoneração de todos os créditos tributários lançados.
Nas folhas seguintes consta documentação anexada pela Recorrente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho – Relator.
Admissibilidade
A contribuinte foi cientificada em 06/10/2023 (fl. 12638) e interpôs Recurso
Voluntário em 06/11/2023 (fl. 12.640).
Confirmo, portanto, a tempestividade da peça recursal.
1. Cerceamento do direito de defesa. Falta de fiscalização dos locais com
exposição aos agentes nocivos.
Fl. 15038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
26
A alegação da Recorrente sustenta que, em nenhum momento, o responsável pela
fiscalização foi até ao local em que os empregados estariam expostos a agentes nocivos,
limitando-se a analisar documentos apresentados mediante intimações fiscais.
Continua a defesa ressaltando que o fato gerador da exigência em tela é a efetiva
exposição ao agente nocivo que ensejaria a aposentadoria especial, a qual somente poderia ser
aferida com a realização de uma vistoria no local, já que a fiscalização objetivava o atendimento
de normas de segurança no trabalho.
Ocorre que não foi o procedimento fiscal instaurado para verificação do
cumprimento de normas de segurança no trabalho. Tal ato sequer compõe o rol de competências
da Receita Federal do Brasil. O objeto da fiscalização foi a verificação do cumprimento da
legislação previdenciária nos estabelecimentos que cita.
O agente fiscal, por sua vez, em nada poderia contribuir para a “busca da verdade
material” comparecendo aos locais em que os trabalhadores exercem suas funções, em particular
em razão de que a fiscalização trata dos fatos geradores ocorridos em momento pretérito. Daí a
necessidade de socorrer-se aos documentos de controle fornecidos pela própria instituição
fiscalizada.
Tal como consta na Lei que dispõe sobre Planos de Benefícios da Previdência Social
(Lei n. 8.213/1991):
Subseção IV. Da Aposentadoria Especial
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a
sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
Fl. 15039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
27
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
Cabe finalmente lembrar a aplicação da Súmula CARF no 163, aprovada pelo Pleno
em sessão de 06/08/2021:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Autoridade julgadora pode se valer de diligências ou perícias, mas isso é uma
faculdade, podendo ser indeferido o pleito neste sentido se este for julgado desnecessário.
2. Nulidade por arbitramento da base de cálculo – ausência do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP).
Afirma a recorrente que o arbitramento realizado para fins de apuração da
exigência lançada, motivado pela suposta deficiência da documentação apresentada é ilegal,
porque a fiscalização não se desincumbiu de seu ônus probatório de avaliar in loco o
estabelecimento fiscalizado (tema discutido acima).
Alega que os estabelecimentos fiscalizados contam com prédios e outros setores
em que não há qualquer risco ambiental decorrente de exposição a agentes nocivos e, mais uma
vez, em violação à verdade material, a fiscalização pretendeu tributar uma presunção, quando a
legislação é clara ao exigir a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo para configuração
da incidência do tributo em questão.
Afirma que documentos apresentados pela empresa comprovam que nenhum
funcionário estava efetivamente exposto a agente nocivo.
Ocorre que, a partir da análise dos documentos, é evidente a existência dos agentes
nocivos no ambiente de trabalhado em que os empregados da Recorrente executam suas
atividades, o que legitima o lançamento por arbitramento, nos termos da IN RFB 971/1999, que
assim dispõe:
Art. 296. A contribuição adicional de que trata o art. 292, será lançada por
arbitramento, com fundamento legal previsto no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com o art. 233 do RPS, quando for constatada uma das
seguintes ocorrências:
I - a falta do PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP, quando exigíveis, observado o
disposto no inciso V do art. 291;
II - a incompatibilidade entre os documentos referidos no inciso I;
Fl. 15040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
28
III - a incoerência entre os documentos do inciso I e os emitidos com base na
legislação trabalhista ou outros documentos emitidos pela empresa prestadora de
serviços, pela tomadora de serviços, pelo INSS ou pela RFB.
Parágrafo único. Nas situações descritas neste artigo, caberá à empresa o ônus da
prova em contrário.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis profissiográficos
previdenciários (PPP) e os dados dos demais documentos ambientais da empresa, que apontam a
presença de benzeno no ambiente de trabalho, resta impossibilitada a identificação direta dos
segurados expostos ao agente nocivo, impondo o arbitramento da base de cálculo da contribuição
adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores
integrantes dos grupos homogêneos de exposição (GHE) apontados no PPEOB e no PPRA.
O Recorrente sustenta que a mera existência de agentes nocivos não é causa
suficiente para ensejar a concessão de aposentadoria especial e que para efetivo gerenciamento
dos riscos do ambiente de trabalho deve ser considerado não só a existência de agentes nocivos,
mas as medidas tomadas pela empresa para seu controle e monitoramento.
Alega que a IN RFB 971/1999, no § 2o do art. 293, reconhece a inexistência de
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição adicional nas hipóteses em que o contribuinte
comprovar a adoção de medidas de proteção que neutralizem ou reduzam a exposição do
empregado aos limites legais de tolerância de modo a afastar a concessão de aposentadoria
especial:
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 291.
O benzeno é agente cuja simples presença ambiental causa risco ao ser humano
(Anexo 13-A): a realização de perícia para mensurar a quantidade da substância no ambiente é
anódina. Para que fosse possível afastar a aplicação das alíquotas próprias do GILRAT, seria
necessário que a diligência tivesse por objeto comprovar que essa substância não é utilizada, ou
não é um subproduto, no processo produtivo do Recorrente.
Assim, mais uma vez, diante das constatações fiscais, fica evidente que o
contribuinte não demonstrou, como deveria, que o ambiente de trabalho de seus funcionários o
desobrigava ao recolhimento do adicional, ressaltando que é seu o ônus da prova, nos termos do §
único do art. 296 da IN RFB 971/1999 (citado acima).
3.Base em duplicidade.
Alega a Recorrente que:
Fl. 15041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
29
(fl. 12.655) A Petrobras solicitou alguns pedidos de exclusão da base de cálculo,
tendo como alegação deste pedido, para os CNPJs, finais 0496-23 e 0852-63, a
duplicidade de toda a base de cálculo, conforme pode ser devidamente verificado
das páginas 1296 à 1453 (0496-23) e páginas 2021 à 2023 (0852-63), deste
processo e conforme telas exemplares abaixo.
Pode-se verificar que, para esses 02 estabelecimentos (0496-23 e 0852-63), todos
os nomes encontram-se duplicados. Notem que todas as informações se repetem (nome do
empregado/matricula/NIT/CPF/Bases) inclusive e o mais importante, a data da competência
(mês). (...)
Quanto ao tema, a Decisão de primeira instância se manifestou no sentido de que a
afirmação de duplicidade não fora comprovada pela Contribuinte, como segue:
O contribuinte não tem razão por não comprovar suas alegações. Explica-se.
Inicialmente, vale ressaltar que não há demonstração, para os motivos duplicidade
e não exposição a agente nocivo, de como a Fiscalização Federal apurou de forma duplicada ou a
maior os valores lançados das contribuições sociais.
Ademais, o parâmetro adotado pela Fiscalização Federal para transferência de
valores para o lançamento contido no Auto de Infração foi a consolidação contida na planilha do
Anexo V.
Tomando como exemplo a competência 1/2018, do estabelecimento de CNPJ
33.000.167/0496-23, citado pelo contribuinte como justificativa de redução do crédito tributário a
duplicidade, nota-se que o valor lançado no Auto de Infração, para a referida competência, foi de
R$ 238.767,11, valor este apurado na planilha contida no Anexo V, conforme telas abaixo
capturadas. (...)
Nesse compasso, vale o mesmo raciocínio para os estabelecimentos nos quais
houve infundada alegação de cômputo de empregados não sujeitos ao risco ambiental, haja vista
que, também a título de exemplo, para a competência 1/2018, do estabelecimento de CNPJ
33.000.167/0102-55, o valor lançado no Auto de Infração de R$ 542.024,41 é o mesmo apurado na
planilha contida no Anexo V.
Destarte, as tabelas anexadas pelo contribuinte, em sua impugnação, são
imprestáveis a demonstrar existência de duplicidade ou alocação de remuneração de segurados
empregados que não estavam submetidos aos riscos ambientais.
Considerando que as folhas apontadas pelo recorrente, observa-se que, de fato, no
Anexo IV – Empregados expostos aos agentes nocivos e base de cálculo previdenciária mensal (fls.
1.303 e seguintes), no que concerne o CNPJ n. 33.000.167/0496-23, constam nomes de
empregados e dados a eles referentes em duplicidade.
No entanto, como afirmado em primeira instância, os valores da base de cálculo
foram obtidos do anexo V- Contribuição Previdenciária Adicional por Aposentadoria Especial 25
Fl. 15042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
30
anos;, não havendo, portanto, a comprovação de que os dados apontados pelo Contribuinte
tenham sido contabilizados em duplicidade.
Não assiste razão, portanto, à Contribuinte.
4. Divergência no período de exposição ao risco.
Em sede do Recurso, aponta a Contribuinte que “Para os casos que seguem, foram
identificados nos GHE entregues, no processo de fiscalização, que o período de exposição ao risco
informado, se diverge do período autuado” (f. 12.658).
Quanto a este ponto, dado que há inovação recursal, cabe frisar a preclusão do
argumento, já que não foi levantado em 1a instância, nos termos do art. 17 do Decreto n.
70.235/1972, na redação dada pela Lei n. 9.532/1997.
Havendo a preclusão da matéria não impugnada, e não sendo matéria conhecível
de ofício, impede-se o conhecimento de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo,
relativamente a este tema.
5. Legislação aplicável e adoção do critério quantitativo para aferição dos agentes
hidrocarbonetos e benzeno. Efetiva exposição.
O Recorrente ressalta que a avaliação da exposição dos agentes nocivos deve ser
feita com base em elementos quantitativos, não se afigurando acertada a utilização do elemento
qualitativo para o agente Benzeno.
Cita entendimentos diversos sobre a matéria, bem assim legislação que estabelece
limites de tolerância para o agente nocivo em comento.
No entanto, a nocividade gerada por agentes químicos não requer,
necessariamente, a análise quantitativa de sua concentração no ambiente do trabalho, bastando a
simples exposição do trabalhador a agentes cancerígenos.
O Recorrente entende que deva ser aplicado o critério quantitativo, é dizer, a
nocividade considerada deve ultrapassar certos limites de tolerância. Todavia, o caso dos agentes
é de aplicação do critério qualitativo: independente de mensuração, a nocividade é presumida.
O critério qualitativo do risco, ou seja, sem haver exposição efetiva a limite de
tolerância, já estava reconhecido pela Instrução Normativa INSS/PRES no 11/2006, aplicável no
ano de 2007:
Art. 157. O núcleo da hipótese de incidência tributária, objeto do direito à
aposentadoria especial, é composto de:
I - Nocividade, que no ambiente de trabalho é entendida como situação
combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos
reconhecidos, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade
física do trabalhador;
Fl. 15043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
31
II - Permanência, assim entendida como o trabalho não ocasional nem
intermitente, durante quinze, vinte ou vinte cinco anos, no qual a exposição do
empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da
subordinação jurídica a qual se submete.
§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I, há que se considerar se o agente
nocivo é:
I - Apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13, 13-A e 14 da Norma
Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, e no
Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, para os agentes iodo e
níquel;
II - quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites
de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do
MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração, consideradas
no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.
§ 2o Quanto ao disposto no inciso II, não quebra a permanência o exercício de
função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade
equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja
nocividade tenha sido constatada.
O Decreto no 8.123, de 16 de outubro de 2013, ao alterar o art. 68 do RPS, passou a
conter expressamente a previsão de aposentadoria especial pela simples exposição do trabalhador
a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos:
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada
mediante descrição:
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada;
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no
inciso I; e
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
Fl. 15044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
32
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será
suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador.
Antes de prosseguir, cabe explicar que a Norma Regulamentadora n. 15 (NR-15)
estabelece as atividades que devem ser consideradas insalubres, gerando direito ao adicional de
insalubridade aos trabalhadores. É composta de uma parte geral e mantém 13 anexos, que
definem os Limites de Tolerância para agentes físicos, químicos e biológicos, quando é possível
quantificar a contaminação do ambiente, ou listando ou mencionando situações em que o
trabalho é considerado insalubre qualitativamente.
Como bem resume o Ministério do Trabalho e Emprego1:
Os anexos da NR-15 tratam da exposição dos trabalhadores a ruído, calor
ambiente, radiações ionizantes, trabalho sob condições hiperbáricas, radiações
não ionizantes, vibrações, frio, umidade, agentes químicos (incluindo benzeno),
poeiras minerais (incluindo sílica, asbesto e manganês), além dos agentes
biológicos.
A avaliação quantitativa de agentes aos quais o trabalhador está exposto exige a
determinação da intensidade, no caso de agentes físicos, e da concentração
ambiental, no caso dos agentes químicos. Devem ser realizadas avaliações
quantitativas para ruído contínuo (Anexos n°s 1 e 2), calor (Anexo n° 3),
radiações ionizantes (Anexo n° 5), vibração (Anexo n° 8), agentes químicos
(Anexo n° 11) e poeiras minerais (Anexo n° 12).
No caso do benzeno, o Anexo 13-A da NR no 15 trata-o como substância
comprovadamente cancerígena, para a qual não existe limite seguro de exposição:
NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
ANEXO N.o 13-A
(Incluído pela Portaria SSST n.o 14, de 20 de dezembro de 1995)
Benzeno
1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando à
proteção da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto
comprovadamente cancerígeno.
(...)
6. Valor de Referência Tecnológico - VRT se refere à concentração de benzeno no
ar considerada exequível do ponto de vista técnico, definido em processo de
negociação tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os

1 Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-
e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-
vigentes/norma-regulamentadora-no-15-nr-15.
Fl. 15045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
33
programas de melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho. O
cumprimento do VRT é obrigatório e não exclui risco à saúde.
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno
é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no
sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do
trabalhador ao benzeno.
Incluo aqui, também, o argumento da exclusão dos GHEs não incluídos no PPEOB (fl.
12.675). É que o contribuinte entende que, caso se adote o entendimento do acórdão recorrido
quanto à aferição qualitativa, devem ser excluídos do lançamento todos os GHEs que laboraram
em locais submetidos a correntes que contenham menos de 1% de benzeno, ou seja, todos os GHEs
que se submeteram apenas ao PPRA e não ao PPEOB.
Para este argumento, o Recorrente se utiliza do Anexo 13-A da NR-15:
(fl. 12.675) O Anexo 13-A tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno. Assim, além
do levantamento do risco ambiental (critério qualitativo) e do dimensionamento
do risco (critério quantitativo) efetuado nos termos da NR-09, a Recorrente
elaborou, para os mencionados GHEs, Programa de Prevenção da Exposição
Ocupacional ao Benzeno – PPEOB, seguindo, também as Instruções Normativas
Intersectarias n° 01 e no 02, ambas do Secretário de Segurança e Saúde no
Trabalho (SST)6, conforme preconizava o artigo 279, da IN INSS n.o 77/2015.
Ao que respondeu a decisão de 1a instância:
(fl. 12.591) Em todos os estabelecimentos incluídos neste AI, que são, em sua
quase totalidade, REFINARIAS, ou outros estabelecimentos operando com
PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO, GÁS NATURAL E SEUS DERIVADOS (agente
nocivo classificado no Anexo IV do RPS sob o código 1.0.17), a empresa utilizou
métodos quantitativos para medir vapores de HIDROCARBONETOS (agente nocivo
classificado diretamente como insalubre no Anexo 13 da NR 15), incluindo o
BENZENO (agente nocivo classificado no Anexo IV do RPS sob o código 1.0.3).
Como já relatado anteriormente:
a) No Brasil, não existe exposição segura a HIDROCARBONETOS e BENZENO; e
b) Trata-se de agente nocivo qualitativo, com nocividade presumida e independente
de mensuração, bastando sua presença no ambiente de trabalho;
A permanência de exposição não significa que o empregado necessite estar 100%
(cem por cento) de sua jornada de trabalho exposto ao agente nocivo, basta que o período laboral
sob exposição seja indissociável do bem produzido ou serviço prestado. Por essa razão,
considerou-se nesta fiscalização como permanentemente expostos ao agente BENZENO, os
empregados que participavam dos GHE com qualquer resultado de medição positivo para este
agente, ainda que inferiores a 1% (no caso do BENZENO) ou em qualquer valor quantitativo
Fl. 15046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
34
definido por norma infralegal, conforme os esclarecimentos prestados pela fiscalizada e os
elementos apresentados a esta Fiscalização.
Ao contrário do que alega o contribuinte, ao se considerar uma avaliação
exclusivamente qualitativa, a condição especial é caracterizada pela simples presença no processo
produtivo, sem diferenciar. Sem razão, portanto, a recorrente.
6. Revogação da previsão de aplicação do critério qualitativo ao Anexo 13-A pela
IN INSS n.o 77, de 21/01/2015.
Como escreve no Recurso Voluntário:
(fl. 12.662 e seguintes) Em 22/1/2015, foi publicada a IN INSS n.o 77/2015 que
revogou a IN INSS/PREV no 45/2010, passando então a regulamentar rotinas para
agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados e beneficiários
da Previdência Social.
De acordo com o artigo 236 da revogada IN INSS no 45/2010, a concessão do
benefício da aposentadoria especial quando fosse caracterizada a exposição ao benzeno se daria
apenas com base no critério qualitativo, pelo qual a nocividade era presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho.
Ocorre que a IN INSS n.o 77/2015 EXCLUIU a previsão do Anexo 13-A do artigo 236
da IN INSS no 45/2010, mantendo apenas a indicação do critério qualitativo para os Anexos 6, 13 e
14 da NR 15 do MTE, nos termos da transcrição a seguir:
Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições
especiais por exposição à agente nocivo, consideram-se:
I- nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores
de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos
à saúde ou à integridade física do trabalhador; e (...)
§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a
avaliação de riscos e do agente nocivo é:
I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme
constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo
IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual será comprovada mediante descrição: (grifos
nossos)
Inclusive, vale destacar que este fato foi expressamente reconhecido na
fundamentação utilizada pelo TVF, tal como se pode observar pela transcrição a seguir:
3.27 Uma observação se faz necessária: a Instrução Normativa INSS/PRES no
77/2015 retirou a referência ao Anexo 13-A no art. 278, § 1o, inciso I. O
dispositivo equivalente na norma antecedente do INSS (Instrução Normativa
INSS/PRES no 45/2010) fazia tal referência expressamente: (grifos nossos)
Fl. 15047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
35
Assim, considerando que a exposição ao benzeno é regulamentada pelo Anexo 13-
A, da NR-15 do MTE, e tendo em vista a edição das instruções normativas do INSS no tempo, se
mostra incabível a utilização do critério qualitativo, fato este que se afigura como mais do que
suficiente para afastar a exigência do recolhimento da contribuição adicional, ante à correção do
critério adotado pela Recorrente.
Alega o contribuinte, em suma que a IN INSS n. 77/2015, vigente no período
autuado, comparada com a IN INSS 45/2010, excluiu a previsão do Anexo 13-A e manteve apenas
a indicação do critério qualitativo para os Anexos 6, 13 e 14 da NR 15 do MTE. E, por isso, se
mostra incabível a utilização do critério qualitativo, no período autuado, para a concessão do
benefício da aposentadoria especial para os casos em que há exposição ao Benzeno, previsto no
Anexo 13-A.
Esta é a alegação. Dela discordo, e inicialmente transcrevo o próprio art. 278 na
íntegra:
Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em
condições especiais por exposição à agente nocivo, consideram-se:
I- nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais
fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de
trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e
II - permanência: trabalho não ocasional nem intermitente no qual a exposição do
empregado, do trabalhador avulso ou do contribuinte individual cooperado ao
agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço,
em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete.
§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a
avaliação de riscos e do agente nocivo é:
I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora
no 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual
será comprovada mediante descrição:
a) das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada;
b) de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados na
alínea "a"; e
c) dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato;
II - quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites
de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do
Fl. 15048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
36
MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração consideradas
no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.
§ 2o Quanto ao disposto no inciso II do caput deste artigo, não descaracteriza a
permanência o exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral
ou outra atividade equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de
trabalho cuja nocividade tenha sido constatada.
Entendo que o argumento não sobrevive a uma segunda análise. Ainda que não
conste explicitamente no rol dos anexos para apuração do “I - apenas qualitativo”, igualmente não
consta para apuração no inciso “II – quantitativo”. Observo que o Anexo no 13 – Agentes Químicos
é separado do Anexo 13-A para que este trate exclusivamente do Benzeno, mas o inclui no item
“Substâncias Cancerígenas” (Para o Benzeno, deve ser observado o disposto no anexo 13-A).
Importa ler o art. 284, parágrafo único, da mesma Instrução Normativa ora
discutida:
Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente
cancerígenos
em
humanos,
listados
na
Portaria
Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que
estejam listados no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999, será adotado o
critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de
proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes
para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da
FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4o do art. 68 do Decreto
no 3.048, de 1999.
E a nocividade e o efeito carcinogênico do agente químico benzeno encontram-se
expressos na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/ 2014, que estabeleceu a LISTA
NACIONAL DE AGENTES CANCERÍGENOS PARA HUMANOS – LINACH, na qual consta o benzeno
classificado no Grupo 1 – Carcinogênicos para humanos, relacionado em seu Anexo com o código
de Registro no Chemical Abstracts Service – CAS sob número 000071-43-2.
Confirma a interpretação a Solução de Consulta no 40/2009, em vários dispositivos
legais que consubstanciam o objeto do presente Auto de Infração. Veja:
EMENTA: TRABALHO EXPOSTO A HIDROCARBONETO E BENZENO. GFIP.
NOCIVIDADE PRESUMIDA.
O trabalho exposto aos agentes nocivos hidrocarboneto e benzeno, ambos
agentes químicos caracterizados pelo elemento qualitativo, pelo fato da
nocividade ser presumida e independer de mensuração, impõe, estando presente
o requisito da permanência da exposição e o registro correspondente nas
demonstrações ambientais exigidas pela legislação previdenciária e trabalhista,
que seja informado na GFIP o código de ocorrência "4" ou "8", conforme o caso,
para os segurados que laborarem nessas condições.
Fl. 15049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
37
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 57 da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no
9.032/95, art. 157, §1o, I da IN INSS/PRES no 20, de 2007, anexo 13 da NR 15 do
MTE c/c item 1.0.17 do anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999
e anexo 13-A da NR 15 do MTE c/c item 1.0.3 do anexo IV do RPS e arts. 381 e
382, parágrafo único da IN MPS/SRP no 03, de 2005.
7. Jurisprudência do CARF.
A jurisprudência deste Conselho é unânime nas Turmas da 2a Seção quanto aos
temas tratados. Cito:
 Acórdão n. 2201-004.405, Sessão de 03/04/2018. Relator Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo.
 Acórdão no 2202-010.507, Sessão de 06/03/2024. Relator Conselheiro Thiago
Bruschinelli Sorrentino.
 Acórdão no 2401004.594, Sessão de 07/02/2017. Relatora Conselheira Luciana
Matos Pereira Barbosa.
 Acórdão no 2401-007.512, Sessão de 03/03/2020. Relatora Conselheira Andréa
Viana Arrais Egypto.
 Acórdão no 2402-011.204, Sessão de 04/04/2023. Relator Conselheiro José
Márcio Bittes.
 Acórdão no 2402 007.751, Sessão de 05/11/2019Relator Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
 Acórdão no 2402-012.672, Sessão de 08/05/2024. Relator Conselheiro Gregório
Rechmann Junior.
Independentemente da análise dos fatos e provas trazidas a estes autos, é correto
não desprezar, ainda que não vincule o Conselheiro julgador, a sabedoria trazida pela análise
prévia dos temas neste Conselho, em especial quanto aos processos deste mesmo Recorrente
(Petrobrás).
Conclusão.
Ante o exposto, não conheço em parte do recurso voluntário, por este tratar de
temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento; na parte
conhecida, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 15050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721380/2022-41
38

Fl. 15051
DF CARF MF
Original